Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647, 648 e 318-A, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Wemerson Rodrigues dos Santos, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de roubo majorado em 12 de julho de 2021, afirma a inexistência de materialidade, eis que a suposta vítima não comprovou a existência do celular subtraído, pois não apresentou nota fiscal da sua aquisição, bem como ausência de indícios suficientes de autoria, haja vista que a vítima somente reconheceu o beneficiário por fotografia, na qual aparece com um cartaz de associação para o tráfico de drogas e o apelido.
Noutro ponto, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, possuem fundamentação genérica, sem fundamentação de qual perigo concreto recai a conduta do paciente, ignorando, inclusive, que possui bons antecedentes, sendo primário.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, com o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com medidas cautelares diversas da segregação (id. 94711454).
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória Wemerson Rodrigues dos Santos, sob o pretexto de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do decisum de segregação cautelar.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em parte, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP.
Por sua vez, através do depoimento da vítima, o juiz a quo, assim declarou: “QUE então este rapaz pegou seu celular e o outra se apropriou de sua mochila, subiram na motocicleta sentido bairro San Diego; QUE antes de foragir o piloto disse para seu comparsa: ‘VAMOS CATATU, VAMOS CATATU, VAMOS CATATU’; QUE pelo localizador do celular do declarante, foi possível verificar que a ultima localização se deu na Rua 60-A, no 3859, jardim Monte Líbano;... os investigadores lhe mostraram as fotografias de WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘CATATAU’ e WENDER RODRIGUES DOS SANTOS; QUE reconheceu com convicção a fotografia de WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘CATATAU’, como um dos autores do roubo, sendo a pessoa que se sentou ao seu lado no ponto de ônibus e colocou um objeto pontiagudo em sua costela e subtraiu sua mochila...”
Ainda, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, ante ao modus operandi do crime, nos seguintes termos:
“...
Não bastassem as declarações pontuais da vítima, constata-se que esta efetuou o reconhecimento do representado por meio de fotografia, como sendo um dos responsáveis por ter praticado o crime de roubo circunstanciado em seu desfavor.
Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas as provas documentais já acostadas nos autos, imperiosa se faz a segregação preventiva do representado.
No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos.
...
Todavia, em que pese a primariedade, evola-se dos autos que, em tese, em conluio com outro indivíduo e, a priori, fazendo o uso de arma branca, abordou a vítima, aproximadamente às 21h30min, na via pública mais movimentada desta urbe (Avenida Brasil), momento em que aparentando destemor para com as forças de segurança pública, praticou o crime de roubo circunstanciado, após o que empreendeu fuga.
Ademais, vale ressaltar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, editou o Enunciado no 43, que assevera que eventuais condições pessoais favoráveis do agente não impedem a decretação da custódia preventiva quando presentes os seus requisitos e fundamentos, tais como, o periculum libertatis, que nos autos resta demonstrado de forma inequívoca.
...
Portanto, por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença das hipóteses autorizativas constantes do inciso I (pena máxima superior a quatro anos), do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe...” (id. 94711461).
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Emerge-se da decisão transcrita acima a gravidade da conduta praticada, em tese, está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, com o paciente juntamente com outro individuo não identificado, abordando a vítima em via pública, sob ameaça de arma branca.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.